Tribunal: TJMT
Processo: 0019337-20.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0019337-20.2010.8.11.0041
Recorrente: JONHNY BETENCOURT
Recorrido: MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JONHNY BETENCOURT (id 52181994) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 49001483):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PEDIDO POSSESSÓRIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- O proprietário pode utilizar-se tanto da ação possessória quanto da petitória, desde que em se tratando da primeira, defenda o direito de posse (jus possessionis). Na hipótese, não há dúvidas de que a Ação de Manutenção de Posse ajuizada pelo Apelado é o meio processual adequado para que aquele possa alcançar a proteção possessória do imóvel objeto da lide, haja vista que a causa de pedir e o pedido tem como fundamento alegada turbação do seu direito de possuidor. 2- Para a concessão da reintegração de posse é necessário a comprovação dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil. No caso concreto, há provas robustas para procedência da demanda judicial, motivo pelo qual manteve-se a sentença a quo.” (TJMT, RAC 0019337-20.2010.8.11.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão desconsiderou os documentos anexos aos autos, bem como desprezou o depoimento das testemunhas ouvidas em juízo.
Sustenta que o Recorrente sempre exerceu a posse, sendo utilizada a via processual inadequada pelo Recorrido, que postulou pela manutenção da posse, sem nunca a ter exercido.
Aduz que houve afronta ao artigo 560 e 489, ambos do CPC, uma vez que a decisão recorrida não “manifestou-se em relação aos argumentos apresentados na defesa do recorrente, deixando de apreciar os mesmos, os quais poderiam, de fato, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)b. Requer que o recurso seja recibo nos seus duplo efeito suspensivo e devolutivo, para evitar prejuízo ao recorrente e sua família;”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 52405469 e 52392482.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi